Tribunal: TJSP
Processo: 0002336-77.2012.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso. - Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à Defesa, não se mostra contrária ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso. - Sentença condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende novo julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida, desinteressante à Defesa, não se mostra contrária ao contido nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes, mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002336-77.2012.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante AYLTON
RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
2
VOTO no 3180
APELAÇÃO no 0002336-77.2012.8.26.0156
COMARCA: Cruzeiro Vara Criminal
APELANTE: Aylton Ribeiro dos Santos
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL. Homicídio doloso. - Sentença
condenatória. Tribunal do Júri. Defesa pretende novo
julgamento, uma vez que a decisão dos jurados foi contrária
à prova dos autos. Impossibilidade. A versão acolhida,
desinteressante à Defesa, não se mostra contrária ao contido
nos autos. Jurados, confrontados com versões conflitantes,
mas ainda assim baseadas nas provas coligidas, optaram por
aquela que lhes pareceu mais verossímil. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposta
pela defesa de Aylton Ribeiro dos Santos contra r. sentença de fls.
539/544, que o declarou incurso no artigo 121, caput do Código Penal,
condenando-o à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial
fechado.
Em suas razões (fls. 627/632), a defesa requer,
em síntese, a anulação da sentença e submissão a novo julgamento,
sendo a condenação manifestamente contrária à prova dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
3
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou contrarrazões (fls. 634/638), protestando pela mantença da r.
sentença nos seus fundamentos jurídicos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 643/648).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 23 de fevereiro
de 2012, por volta das 17hs00min., na Rua José Riston, defronte ao no
292, Jardim América, Município e Comarca de Cruzeiro, Arildo da
Silveira Santos efetuou disparos de arma de fogo contra Roberto Carlos
dos Santos, produzindo-lhe as lesões corporais que foram a causa da
morte da vítima. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e
lugar, o ora apelante Aylton Ribeiro dos Santos, concorreu para o
resultado morte da vítima Roberto Carlos dos Santos.
Cumpre salientar que somente uma decisão
proferida pelos jurados em absoluta destituição de racionalidade poderia
ser objeto de anulação e, no caso em comento, nada há nos autos que
indique algo, por menor que seja, neste sentido, devendo-se respeitar o
princípio da soberania dos veredictos proferidos pelo tribunal do júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
4
Não é demais lembrar que é vedado ao
Meritíssimo Juiz “a quo”, assim como a este Egrégio Tribunal, reformar
decisão soberana do júri, salvo em caso de decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.
Afinal, para que se reconheça a decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, ela precisa ser desprovida
de qualquer lastro probatório.
Na espécie, a decisão proferida pelo Tribunal
do Júri merece ser prestigiada, em respeito ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos e por encontrar amparo na prova produzida.
Neste sentido:
“Somente pode ser considerada flagrantemente contrária à
prova dos autos a decisão de todo absurda, chocante,
aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no
processo, ou, como salientado em acórdão desta Câmara,
relatado pelo eminente Desembargador Cunha Camargo,
aquela que desatenda ao devido respeito à soberania de seus
pronunciamentos, quanto tão atentatórios da verdade
apurada no processo que representa uma distorção da prova
judicante ou ainda, conforme a lição sempre precisa do
Professor Olavo de Oliveira, a que se apresenta destituída de
qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio
no processo” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de
Justiça, vol. 104/445).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
5
“...se fere justamente o mérito da causa, em que o error in
judicando é reconhecido somente quando a decisão é
arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos
autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no
processo e representa uma distorção da função judicante do
Conselho de Sentença. Assim, não é qualquer dissonância
entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na
instrução que autorizam a cassação do julgamento.
Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada” (in
Processo Penal, Júlio Fabbrini Mirabete, Ed. 1991, pg. 612/3)
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07 e 11/12), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 09, 60/63), pelo laudo necroscópico (fls. 25/26), pelo
laudo pericial do projétil de arma (fls. 45/47), pelo auto de depósito (fls.
62), pelo auto de entrega (fls. 75), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, negou a conduta delitiva, asseverando
que o corréu Arildo é seu genitor, não conhecendo a vítima, ressaltando
que o depoimento prestado na fase inquisitorial foi “montado pelo
Delegado”. Esclareceu que, na manhã dos fatos, foi ao hospital sendo
diagnosticado com pneumonia e, após adquirir os medicamentos,
permaneceu em sua residência, salientando que sua motocicleta é
parecida com muitas outras na cidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
6
Contudo, a autoria restou inconteste nos autos.

Com efeito, a testemunha Israel Fernandes dos
Santos, filho da vítima asseverou que, na data dos fatos, a vítima estava
do seu lado direito e Wesley estava de seu lado esquerdo. Esclareceu que
seu pai tinha uma disputa com uma pessoa em razão de uma “biqueira”,
em virtude de ter sido traficante. Ato continuo, presenciou uma
motocicleta modelo “Falcon” cor preta, com duas pessoas, parando no
meio da rua, descendo um rapaz já atirando, sendo que seu pai correu
para um lado e ele para outro, sendo seu genitor atingido, reconhecendo
os dois réus como sendo os dois ocupantes da motocicleta.
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito de
homicídio, mormente pelo relato da testemunha que confirmou que, na
data dos fatos, a vítima se encontrava defronte a um oficina mecânica,
quando o réu Aylton chegou conduzindo uma motocicleta, trazendo na
garupa seu pai Arildo. Ato continuo, ao avistarem a vítima, Aylton
parou a motocicleta e Arildo desceu, efetuando vários disparos contra a
vítima.
Diante deste contexto, a condenação do réu
como incurso no artigo 121, caput do Código Penal era de rigor, não
sendo caso de absolvição por insuficiência probatória, nulidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
7
julgamento, tampouco de desclassificação do delito, passando-se à
dosimetria da reprimenda imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão dos
maus antecedentes, inclusive por tráfico de drogas, denotando
premeditação e frieza para o cometimento do delito, sendo o delito
motivado por vingança, aumentando a reprimenda pela metade,
perfazendo a reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão e, inexistindo
circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou
diminuição de pena, tornou-se definitiva.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as
diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.
Cabível a manutenção do regime fechado,
tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do
Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, §
2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea,
tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e
pelo antecedentes, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
8
resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado. Outrossim, o delito
perpetrado possui caráter hediondo, merecendo maior rigor punitivo e,
se não bastasse, o quantum da reprimenda imposta torna imperativa a
imposição do regime prisional de maior rigor.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório dos
apelantes, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002336-77.2012.8.26.0156 -Voto no 3180
9
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
FÁTIMA GOMES
Relatora